Tribunal: STF
Processo: Rcl 65252
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por LA Empreendimentos e Participações S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, nos autos dos processos nº 0000954-74.2011.5.20.0003; 0000274- 95.2011.5.20.0001; 001518-56.2011.5.20.0002 e 020002- 20.2014.5.20.0001.



    Na petição inicial, a empresa reclamante narra que restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Nesses termos, alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Aduz, ainda, o seguinte contexto fático: 



    “A empresa demandante configura-se como uma sociedade de capital, regida pela lei 6.404/76 e suas alterações. Embora tendo sede e endereço na Zona Rural do Estado de Sergipe e sendo apenas uma empresa de investimentos, sem possuir nenhum funcionário, foi incluída nos processos de formação de grupo econômico no Estado de Sergipe, nos processos que tramitam pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, por decisão monocrática do JAE, sem que houvesse provocação da parte e sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando o processo já se encontrava na fase de execução, se amoldando ao TEMA 1232. 



    Entretanto, é imprescindível ressaltar que algumas empresas atuantes no campo do transporte coletivo, com sede em Aracaju/SE, experimentaram abruptas interrupções em suas atividades operacionais, suportando elas vários litígios trabalhistas, sendo identificadas como reclamadas as empresas VIAÇÃO SÃO PEDRO LTDA, CNPJ sob nº 13.074.901/0001-70, VIAÇÃO CIDADE DE ARACAJU LTDA, CNPJ sob nº 05.952.305/0001-17 e SÃO CRISTÓVÃO TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 03.250.884/0001-20 e empresa VIACAO SENHOR DO BOMFIM LTDA. 



    No esteio do completo exaurimento do patrimônio dessas empresas infortunadas e empregadoras, notadamente no âmbito da fase executória e de cumprimento das sentenças, a autoridade coatora vinculada à Corte do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, adotando a perspicaz visando a satisfação do crédito executado, atraiu nada menos do que 39 empresas como rés, sem que elas tivessem participado da fase de conhecimento, incluindo aí a ora reclamante. 



    Face à carência de ativos suficientes para saldar as obrigações de cunho trabalhista, optou-se por incorporar ao polo passivo uma multidão de empresas que não participaram da etapa cognitiva, fazendo letra morta do art. 513, § 5º do CPC. Este cenário trouxe consigo vicissitudes financeiras exacerbadas, incluindo súbitos bloqueios de contas bancárias, arrestos de rendimentos, alienações de propriedades imobiliárias, veículos, entre outros, e, adicionalmente, provocou o acirramento da litigiosidade laboral com o surgimento de novas demandas judiciais de natureza trabalhista. 



    Sem a instauração de incidente algum voltado à desconsideração da personalidade jurídica e à revelia de qualquer possibilidade de defesa, as empresas, inclusive a ora suplicante, foram inclusas no polo passivo da demanda laboral (no processo piloto), conforme consta da decisão anexa. Este conglomerado engloba, em acréscimo à suplicante, outras entidades empresariais. ”. (eDOC 1, ID: f0056e86)



    Defende a urgência na apreciação desta reclamação, um vez que houve a constrição de bens de sua propriedade, a saber:



     “Há urgência na apreciação desta reclamação, em vista que um dos bens de sua propriedade foi levado a leilão e mesmo com total INADIMPLEMENTO do adquirente (arrematante), mesmo com três decisões determinando a nulidade em caso de inadimplemento e mesmo com a decisão do TRT 20ª Região determinando a nulidade, ainda assim, o bem foi mantido nos autos, mesmo sabendo que a empresa não participou da fase de conhecimento e mesmo sabendo que há determinação do STF determinando a suspensão dos processos com esfera do tema 1232. 



    Há ainda outro imóvel de sua propriedade que foi levado a leilão nos autos do processo piloto nº 0000954- 74.2011.5.20.0003, estando na fase de imissão de posse do arrematante, sendo ignorada as decisões da SUPREMA CORTE, no sentido de suspensão dos processos até o julgamento do TEMA 1232, conforme será explicado abaixo”. (eDOC 1, ID: f0056e86)



    Ao final, requer a concessão de liminar para suspender todos os processos em que houve a inclusão da reclamante na fase de execução, sem que tivesse participado da fase de conhecimento. No mérito, pede a confirmação da liminar.



    Em 2.2.2024, solicitei informações à autoridade reclamada, bem como determinei a citação da parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação. (eDOC 18, ID: 2c361f25) 



    O beneficiário, Valtenisson Novais de Andrade, apresentou contestação (eDOC 40, ID: 2d80e3f1) 



    As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 23, ID: 69066d06)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DAS EXECUÇÕES TRABALHISTAS SOBRE A MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 1.387.795. RECONHECIMENTO DO GRUPO ECONÔMICO E DETERMINAÇÃO DE PENHORA EM 2013. ACORDO JUDICIAL E ALIENAÇÃO DE BENS OCORRIDOS ANTES DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DAS EXECUÇÕES. QUESTÕES REFERENTES AO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (eDOC 37; ID: 08368ffd)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Registro que a reclamante sustenta ofensa ao decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    No ponto, anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232).



    À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...) 



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifei)



    Pois bem.



    No caso dos autos, extrai-se das informações prestadas pela autoridade reclamada que, de fato, a Reclamante não participou da fase de conhecimento, tendo sido incluída no polo passivo apenas na fase de execução. 



    Verifica-se ainda que, não obstante o juízo reclamado tenha afirmado que os atos processuais foram suspensos, em razão da decisão da suspensão nacional no Tema 1232, ele continuou a executar medidas processuais adotadas em razão de acordo firmado com a participação da Reclamante. A esse propósito, confira-se trecho de suas informações:



     



    “Enfim, seja o redirecionamento da execução contra a reclamante, sejam as expropriações de ativos de sua propriedade (por acordo e/ou determinação deste Juízo), todos esses atos jurídicos foram realizados antes da ordem emanada por Sua Exa. Ministro Dias Toffoli, em decisão proferida em 25/05/2023, nos autos do RE 1.387.795.



    (...)



    A par das considerações acima, que, no entender desse juízo, afastaria o requisito da aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão proferida no RE 1.387.795; por cautela, após 05/2023, nenhum ato de constrição, tampouco expropriação forçada fora tomado em detrimento de pessoas integrantes do Grupo Bomfim (no que se inclui a Reclamante).



    (...)



    Nesse ano de 2023, as únicas constrições e alienações realizadas decorreram desses acordos, celebrados com a participação de representantes dos credores, do Ministério Público do Trabalho e das empresas diretamente afetadas por tais medidas (titulares do direito de propriedade)”.



    Assim, verifica-se que a prática de atos processuais, mesmo após a decisão de suspensão nacional datada de 25.5.2023, viola a autoridade da decisão de sobrestamento proferida nos autos do referido paradigma.



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 63.529, de minha relatoria, DJe 21.12.2023; Rcl 62.991, de minha relatoria, DJe 23.10.2023; Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023; Rcl 60.774/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.7.2023; e Rcl 60.720/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.7.2023, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar a suspensão de todos os processos em que houve a inclusão da Reclamante (LA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.) no polo passivo, durante a fase de execução, sem que tenha participado da fase de conhecimento, aí incluídos os atos processuais decorrentes da execução de acordos/conciliações realizados no âmbito de referidas execuções desde a data de 25.05.2023, até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente